Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta do caso, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de se garantir a instrução criminal, tendo sido destacado, também, a natureza e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.
2. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva, se presentes os pressupostos para a sua decretação. Condições clínicas específicas devem ser comprovadas por relatórios e prescrições médicas e encaminhados às autoridades responsáveis pela custódia da paciente, para dar continuidade a eventual tratamento.
3. Ordem denegada.